Tribunal: TJDFT
Processo: 0756689-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS (R$ 5.000,00)
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n.o 297 do STJ.
2. A legitimidade passiva deve ser apreciada conforme a teoria da asserção. A Autora alega que o Banco Réu incluiu seu nome indevidamente em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente junto ao cartão de crédito, pelo que o Réu possui legitimidade passiva para a ação.
3. O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por vício na sua prestação. De tal forma, é irrelevante a comprovação de culpa do prestador, cabendo demonstrar o nexo de causalidade.
4. A Autora alega não ter solicitado e não ter feito uso de cartão de crédito do Banco Réu, utilizou-o unicamente no mês de julho de 2021 para três assinaturas de serviço de streaming. Embora o Réu alegue que se trata de cartão entregue para a consumidora em fevereiro de 2016 (ID 49283168), não há comprovação de que se trata do mesmo cartão, já que não há indicação do final da numeração, cartão que já poderia ter expirado em razão da validade comum de cinco anos dos cartões de crédito.
5. De tal forma, é verossímil a alegação da consumidora de que não fez uso do cartão, tratando-se de fraude, sendo indevida a negativação de seu nome, pelo que o débito deve ser declarado inexistente e seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. A Autora contestou o débito junto à instituição financeira, cuja contestação não foi acolhida.
6. Súmula no 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. Conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJDFT, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. A indenização arbitrada em primeiro grau, de R$ 5.000,00, deve ser mantida no presente caso. A indenização é compatível com o grande período cujo nome da Autora permaneceu indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes, devendo-se privilegiar a indenização arbitrada em primeiro grau quando proporcional conforme o método bifásico de apreciação da indenização por danos morais.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, estes de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.